Tribunal: TJPA
Processo: 0802645-95.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0802645-95.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

RECLAMADO: MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO Nº 0802645-95.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECLAMANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO
RECLAMADO: MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO
INTERESSADOS: KÁTIA CILENE DA SILVA E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ART. 988, II, DO CPC. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO DE TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO EM EMPREENDIMENTO HABITACIONAL. QUÓRUM DE DOIS TERÇOS DOS CONDÔMINOS (ART. 1.333 DO CÓDIGO CIVIL). DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FUNDADA EM FATOS SUPERVENIENTES. APRESENTAÇÃO DE NOVA LISTA DE SUBSCRITORES COM ADESÃO SUFICIENTE. REAPRECIAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À AUTORIDADE DO JULGADO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

1 - Trata-se de Reclamação ajuizada por cooperativa habitacional com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, visando à cassação de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de ação de obrigação de fazer, sob o argumento de que o referido provimento teria desrespeitado acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu a insuficiência do quórum necessário para instituição de convenção condominial em empreendimento habitacional.

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (a) se a decisão proferida pelo juízo de origem afrontou a autoridade do acórdão paradigma ao reapreciar pedido de tutela de urgência anteriormente reformado pelo Tribunal; e (b) se a apresentação de nova lista de assinaturas de condôminos, alegadamente suficiente para atingir o quórum legal de dois terços previsto no art. 1.333 do Código Civil, configura fato superveniente apto a justificar nova análise da tutela provisória.

3 - Não se verifica afronta direta ou inequívoca à autoridade do acórdão paradigma, uma vez que o julgado desta Turma limitou-se a reconhecer a insuficiência do quórum existente à época da assembleia realizada em 2018, sem impedir a eventual constituição futura do condomínio mediante observância das exigências legais. A decisão reclamada baseou-se em elementos fáticos supervenientes apresentados pelas partes, consistentes em nova lista de subscritores que, em tese, superaria o quórum mínimo exigido, circunstância que autoriza o reexame da tutela provisória pelo magistrado de primeiro grau, nos termos do art. 296 do CPC.

4 - Eventual controvérsia acerca da validade jurídica da nova lista de assinaturas — notadamente quanto à existência de assembleia regularmente convocada ou à possibilidade de mera coleta posterior de subscrições — constitui matéria a ser apreciada no processo originário, mediante regular instrução probatória, sendo o agravo de instrumento o meio processual adequado para impugnar a valoração feita pelo juízo de origem.

5 - A Reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal nem como mecanismo de revisão do mérito de decisões interlocutórias proferidas com base em circunstâncias fáticas supervenientes, destinando-se exclusivamente à preservação da autoridade de decisões judiciais do Tribunal.

7- Reclamação julgada improcedente.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO Nº 0802645-95.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECLAMANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO
RECLAMADO: MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO
INTERESSADOS: KÁTIA CILENE DA SILVA E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Reclamação
, com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, ajuizada pela
COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0835511-34.2020.8.14.0301, que, segundo sustenta, teria afrontado a autoridade de acórdão emanado desta 2ª Turma de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0811278-66.2021.8.14.0000.

Na petição inicial da presente Reclamação (ID 12741859) , a Reclamante aduz, preliminarmente, a tempestividade da medida, afirmando que a decisão reclamada (ID 85962428) foi publicada em 03/02/2023, tendo ciência em 07/02/2023, inexistindo trânsito em julgado.

No mérito, narra que, no processo originário, os ora interessados ajuizaram ação de obrigação de fazer alegando a não entrega do empreendimento “Residencial Bosque Felizcidade”, tendo, em 2018, deliberado pela instituição de condomínio com a participação de 222 condôminos. Requereram tutela de urgência para que a administração eleita assumisse os bens e áreas comuns, bem como para que a COMTETO fosse impedida de instituir e comercializar novos lotes.

Relata que o Juízo de origem, por decisão de 03/07/2020 (ID 18106737), concedeu parcialmente a tutela, determinando que a administração eleita por 222 condôminos assumisse a gestão do empreendimento e proibindo a Cooperativa de instituir novos lotes, sob pena de multa. Posteriormente, em setembro de 2021 (ID 34789379), houve ratificação da liminar.

Inconformada, a Reclamante interpôs Agravo de Instrumento nº 0811278-66.2021.8.14.0000, arguindo violação ao art. 1.333 do Código Civil e ao art. 9º, §2º, da Lei nº 4.591/64, sustentando que o empreendimento possui 427 unidades habitacionais, de modo que o quórum de 2/3 corresponderia a 285 condôminos, e não 222. A 2ª Turma de Direito Privado deu provimento ao recurso, reconhecendo a insuficiência do quórum e reformando a decisão agravada.

Sustenta que, não obstante o acórdão, o magistrado de piso proferiu nova decisão (ID 85962428), novamente impedindo a Cooperativa de instituir ou comercializar lotes até a individualização das matrículas, o que configuraria afronta à autoridade do julgado.

Alega que a decisão reclamada se escora em supostos “fatos novos”, consistentes na apresentação de lista atualizada de assinaturas e declarações de moradores, porém afirma que tais documentos não decorreram de nova assembleia regularmente convocada, mas de mera coleta posterior de assinaturas para suprir quórum pretérito, o que reputa juridicamente inválido à luz do art. 166, IV, do Código Civil.

Requer, ao final, o reconhecimento da procedência da Reclamação, com a cassação da decisão de ID 85962428 e determinação de cumprimento integral do acórdão proferido por esta Turma.

Regularmente notificados, os interessados apresentaram
Contestação
(ID 13848436), onde suscitam, preliminarmente, a litispendência em relação ao Agravo de Instrumento nº 0803288-53.2023.8.14.0000. No mérito, argui que a decisão reclamada baseou-se em fatos supervenientes, notadamente a juntada de lista atualizada com 292 assinaturas de condôminos, atingindo e superando o quórum de 2/3 exigido pelo art. 1.333 do Código Civil. Sustentam que o acórdão desta Turma não determinou quem deveria administrar o empreendimento, razão pela qual não haveria afronta à autoridade do julgado.

Relatam que, após o acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais vieram a ser rejeitados pela turma, e que, paralelamente, foi protocolada petição no processo de origem (ID 85408648), requerendo nova tutela de urgência com fundamento na superveniência de assinaturas suficientes à constituição do condomínio.

Afirmam que o Juízo da 8ª Vara Cível proferiu decisão de saneamento (ID 82383638), fixando pontos controvertidos e distribuindo o ônus da prova, e que a decisão ora impugnada (ID 85962428) decorreu da análise de elementos probatórios novos, inexistindo desrespeito ao acórdão.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, apresentou parecer (ID 14013585) , opinando pelo conhecimento da Reclamação e, no mérito, pela improcedência, ao fundamento de que a decisão impugnada não afrontou a autoridade do acórdão, porquanto fundada em circunstâncias supervenientes, notadamente a comprovação de novo quórum condominial.

Posteriormente, a Reclamante apresentou manifestação (ID 14312967) , insurgindo-se contra o parecer ministerial, sustentando que houve interpretação equivocada dos fatos, pois a controvérsia da Reclamação não versa sobre matéria fática do processo originário, mas sobre o descumprimento do acórdão desta Turma. Reitera que a chamada “lista nova” consistiria na mesma lista de 2018 acrescida de assinaturas colhidas a posteriori, sem realização de nova assembleia, o que não supriria a nulidade anteriormente reconhecida. Reafirma que a assembleia realizada em 2018 foi declarada inválida por ausência de quórum, não sendo possível sua convalidação por simples coleta posterior de assinaturas, pugnando pela procedência integral da Reclamação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO Nº 0802645-95.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECLAMANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM – COMTETO
RECLAMADO: MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO
INTERESSADOS: KÁTIA CILENE DA SILVA E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I – DA ADMISSIBILIDADE

A Reclamação constitui instrumento processual de estatura constitucional, regulada no art. 988 do Código de Processo Civil, destinada, entre outras hipóteses, a garantir a autoridade das decisões dos Tribunais. Sua utilização pressupõe, em qualquer caso, a demonstração inequívoca de que a decisão reclamada afrontou, de forma direta e específica, o comando emanado do Colegiado apontado como paradigma.

No caso em exame, a Reclamante indicou como paradigma o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0811278-66.2021.8.14.0000 e como decisão reclamada o provimento de ID 85962428, exarado pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0835511-34.2020.8.14.0301. Presentes a legitimidade ativa da Reclamante e a pertinência temática entre os julgados apontados, admite-se o processamento da medida.

Rejeita-se, outrossim, a preliminar de litispendência suscitada pelos interessados em relação ao Agravo de Instrumento nº 0803288-53.2023.8.14.0000. A Reclamação e o agravo de instrumento são instrumentos processuais ontologicamente distintos: aquela visa à preservação da autoridade de julgados do Tribunal; este constitui recurso de natureza ordinária voltado ao controle de decisões interlocutórias. A diversidade de natureza, finalidade e causa de pedir afasta a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC para a configuração da litispendência.

II – DO MÉRITO

No mérito, acompanho, na íntegra, o parecer exarado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Pará, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pela improcedência da Reclamação, ao fundamento de que a decisão impugnada não afrontou a autoridade do acórdão paradigma, porquanto fundada em circunstâncias fáticas supervenientes. Passo a expor as razões de meu convencimento.

II.1 – O objeto e o alcance do acórdão paradigma

O acórdão proferido por esta 2ª Turma, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0811278-66.2021.8.14.0000, teve objeto preciso e delimitado: reconheceu a insuficiência do quórum de dois terços exigido pelo art. 1.333 do Código Civil para a instituição da convenção condominial, considerando que, à época da assembleia realizada em 2018, apenas 222 condôminos haviam subscrito o ato, ao passo que o universo de 427 unidades habitacionais do empreendimento "Residencial Bosque Felizcidade" demandava a adesão mínima de 285 titulares. Com base nesse reconhecimento, reformou-se a decisão que autorizara a administração eleita naquela asssembleia a assumir a gestão do empreendimento.

É imprescindível, neste ponto, delimitar com exatidão o que o acórdão efetivamente determinou — e, sobretudo, o que ele não determinou. O julgado não proibiu, em caráter definitivo ou permanente, que o condomínio viesse a ser regularmente constituído no futuro. Não vedou a realização de nova assembleia com observância do quórum legal. Não suprimiu a competência do Juízo de origem para apreciar fatos jurídicos supervenientes ao julgamento do recurso. A eficácia do aresto restringiu-se à situação fática que lhe foi submetida: a invalidade do ato assemblear de 2018, diante da insuficiência do número de subscritores verificado naquele momento.

II.2 – A ausência de identidade entre o comando paradigma e a decisão reclamada

A Reclamação, por sua natureza e finalidade, não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco como mecanismo de revisão do mérito de decisões proferidas com base em cognição ordinária ou sumária. Para que se configure a afronta à autoridade de decisão do Tribunal, na hipótese do art. 988, inciso II, do CPC, é indispensável que o julgado reclamado tenha contrariado, de modo inequívoco, um preceito específico e efetivo contido no acórdão paradigma. A simples divergência interpretativa, a apreciação de novas circunstâncias fáticas ou a reavaliação de elementos probatórios supervenientes não configuram, por si sós, desrespeito à autoridade do julgado.

No caso concreto, após a prolação do acórdão por esta Turma, os autores do processo originário apresentaram ao Juízo de primeiro grau nova lista de assinaturas, indicando a adesão de 292 condôminos à constituição do condomínio — número que supera o quórum mínimo de 285 estabelecido no art. 1.333 do Código Civil e expressamente reconhecido no próprio acórdão paradigma. Diante desse novo substrato fático, o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial reapreciou o pedido de tutela de urgência, entendendo que as circunstâncias supervenientes justificavam nova deliberação sobre a medida.

Ao assim proceder, o magistrado de origem não descumpriu o acórdão desta Turma; exerceu, antes, a competência que lhe é inerente de reanalisar pedidos de tutela provisória quando sobrevierem modificações no estado de fato ou de direito da causa, nos termos expressos do art. 296 do Código de Processo Civil. A decisão reclamada não replicou o ato cassado pelo acórdão: fundou-se em suporte fático distinto, qual seja, a alegada superação do quórum de 2/3 por meio de nova lista de subscritores. Inexiste, portanto, a identidade substancial entre os provimentos que constitui pressuposto inafastável da procedência da Reclamação.

II.3 – A validade da nova lista de assinaturas e os limites objetivos da Reclamação

A Reclamante sustenta que a lista de 292 assinaturas não decorreria de nova assembleia regularmente convocada, mas de simples coleta posterior de subscrições destinada a suprir, de forma retroativa, o quórum ausente na assembleia de 2018. Com base nessa premissa, afirma que tal conduta configuraria tentativa de convalidação de ato nulo, em afronta ao art. 166, inciso IV, do Código Civil, que veda a subsistência de negócios jurídicos celebrados com inobservância de forma prescrita em lei.

A tese ostenta inegável relevância jurídica. Com efeito, é assente na doutrina e na jurisprudência que atos nulos, ao contrário dos meramente anuláveis, não se convalidam pelo decurso do tempo nem por manifestação de vontade superveniente das partes, quando a nulidade decorrer de vício formal estrutural ao negócio jurídico. Se, de fato, inexistiu nova assembleia regularmente convocada — com observância das formalidades previstas na Lei nº 4.591/1964 e no Código Civil — e se o que se denomina "nova lista" não passa de acréscimo posterior de assinaturas ao documento original de 2018, seria juridicamente questionável reconhecer-lhe o efeito de constituir fato superveniente apto a afastar a autoridade do julgado.

Não obstante, ainda que se acolhesse integralmente esse raciocínio, tal conclusão seria insuficiente para tornar procedente a presente Reclamação. A questão da validade ou invalidade da nova lista — sua natureza jurídica, a regularidade de sua formação, a existência ou não de assembleia com convocação formal — constitui matéria de mérito processual que deve ser dirimida no âmbito do processo originário, mediante regular instrução probatória e com plena observância do contraditório. O Juízo de primeiro grau não apenas tinha a faculdade, mas o dever de apreciar os documentos supervenientes apresentados pelas partes, analisando sua suficiência para fundamentar nova tutela. Se equivocou ao valorá-los, o remédio processual cabível é o agravo de instrumento — não a Reclamação, que não se presta à revisão do mérito de deliberações interlocutórias.

A utilização da Reclamação como via de controle da legalidade de atos praticados pelas partes e da correção das decisões do juízo de origem implicaria desvirtuar o instituto, transformando-o em instrumento de supressão de instância e de substituição dos meios recursais ordinários. Esse entendimento, aliás, é o que se extrai da própria lógica do sistema processual, que reserva à Reclamação função estrita e subsidiária, a ser manejada apenas quando os recursos ordinários se mostrem inadequados ou insuficientes para preservar a autoridade do julgado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Pará,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, por ausência de afronta direta e inequívoca à autoridade do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811278-66.2021.8.14.0000.

Consigna-se, por oportuno, que a controvérsia relativa à validade jurídica da nova lista de assinaturas apresentada pelos autores do processo originário — notadamente a discussão acerca da regularidade da convocação e realização de nova assembleia condominial — deverá ser adequadamente enfrentada no âmbito dos autos de origem nº 0835511-34.2020.8.14.0301, com a devida instrução probatória, sendo o agravo de instrumento a via processual própria para a impugnação de eventuais equívocos do Juízo de primeiro grau na valoração dos elementos supervenientes.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026